Tribunal: TJBA
Processo: 8093110-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093110-98.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): ERICK MACEDO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. REVISÃO DE LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO DA TFF. RECEITA BRUTA COMO CRITÉRIO DE ENQUADRAMENTO. LEGITIMIDADE. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para afastar a multa de infração e fixar o termo inicial dos encargos moratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade na revisão do lançamento da Taxa de Fiscalização de Funcionamento por suposta insuficiência de fundamentação; e (ii) se a utilização da receita bruta como critério de enquadramento para fins de cálculo da TFF viola o art. 77 do CTN. III. Razões de decidir 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção mediante prova robusta, notadamente pericial contábil quando alegada incorreção nos valores lançados. A agravante não se desincumbiu desse ônus, tendo inclusive renunciado expressamente à produção de prova pericial. 4. A receita bruta não constitui base de cálculo ou fato gerador da TFF, sendo utilizada apenas como critério objetivo de enquadramento nas faixas legais de alíquotas. O fato gerador permanece sendo o exercício do poder de polícia municipal. 5. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da TFF do Município de Salvador, consignando que o faturamento é considerado apenas para efeito de enquadramento fiscal (ARE 1021309 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção mediante prova robusta. 2. A utilização da receita bruta como critério de enquadramento nas faixas de alíquotas da Taxa de Fiscalização de Funcionamento não configura violação ao art. 77 do CTN, uma vez que não constitui base de cálculo ou fato gerador do tributo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.